Tribunal: CARF
Processo: 10880.933401/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933401/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.712–1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho
Decisório e na decisão a quo.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Murillo Lo Visco,
substituído pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933401/2013-66
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933401/2013-66

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/REC, sessão de 27 de novembro de 2015 (fls.)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada (fls.) contra Despacho
Decisório exarado pela DERAT/SÃO PAULO/SP que indeferira o PER/DCOMP transmitido
(fls.) por “inexistência do crédito”.
Segundo o DD da DERAT/SÃO PAULO/SP, “a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Irresignada, a contribuinte interpôs a MI preambularmente referida,
sustentando, sintetizadamente:
1. que a exigibilidade do crédito tributário deve ser suspensa em razão da
interposição da MI;
2. no mérito, que o crédito de R$ 82.987,50 informado na PER/DCOMP e que
atualizado passou a ser de R$ 98.605,75 é decorrente de um recolhimento
feito a maior de IRPJ referente ao mês de dezembro de 2008, no valor de
R$ 688.751,33 conforme DARF anexo;
3. que, após ter efetuado o recolhimento do valor supra citado, a impugnante
efetuou a escrituração da Declaração de Créditos Tributários Federais —
DCTF, na qual demonstrou o pagamento do referido tributo;
4. entretanto, revendo seu livro de apuração do lucro real — LALUR e a
DIPJ, verificou ter recolhido referido tributo a maior e, por isso, transmitiu
o pedido de compensação através da referida PER/DCOMP, na qual
compensou integralmente o valor de R$ 98.605,75, com fulcro no artigo 2o,
da Instrução Normativa no 1300/2012;
5. ter cometido o equívoco de não proceder à retificação da DCTF do mês de
dezembro de 2008, de modo a corrigi-la para o valor correto do IRPJ;
6. em razão disso, deveria a fiscalização solicitar ao Contribuinte o devido
esclarecimento da questão controversa e não limitar-se a uma verificação
eletrônica das informações prestadas e consequente não homologação das
compensações;
7. que, eventual erro cometido no preenchimento das obrigações acessórias
não ocasionaria qualquer prejuízo ao erário, muito menos à fiscalização, de
modo a impossibilitar a desconsideração das compensações realizadas.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933401/2013-66

Transcreve jurisprudência que entende lhe aproveitar e finaliza requerendo o
provimento da MI e homologação da compensação pleiteada.
Apreciando a lide a Turma julgadora de 1o Piso, depois de afastar a nulidade
suscitada e confirmar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face da interposição
de manifestação de inconformidade, assentou, no mérito:
i) nos termos da legislação de regência (Instruções
Normativas SRF no 077, de 24 de julho de 1998, 016, de 14 de fevereiro de 2000, e
posteriores), a DCTF constitui instrumento de confissão de dívida quanto aos débitos
nela declarados, sendo do dever do sujeito passivo providenciar sua retificação
quando identificar erros nela contidos. No caso presente, tal providência não foi
adotada pela empresa, de modo que não poderia a autoridade a quo reconhecer-lhe
crédito algum, dado que o valor recolhido já fora integralmente alocado a débito
regularmente confessado;
ii)
a contribuinte efetivamente retificou sua DIPJ, recalculando
o IRPJ, porém não retificou a DCTF, nem mesmo após a ciência do despacho
decisório, fls. 07 e 08. Nessa hipótese, não há como lhe reconhecer o direito
creditório, ex-vi do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015;
iii)
foi constatado que o DARF – Código de Receita – 2362 –
IRPJ, período de apuração 31/12/2008 e data de arrecadação 30/01/2009, no valor de
R$ 688.751,33, fls. 100 e 101, foi utilizado totalmente para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP;
iv)
assim, o Despacho Decisório procede, pois, não sendo o
pagamento efetuado pela contribuinte indevido ou em valor maior que o devido, não
deveria se encontrar disponível, não podendo ser objeto de Pedido de Restituição ou
Compensação;
v)
que, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), para que o sujeito passivo
postule a restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu direito seja
líquido e certo, competindo ao interessado – e somente a ele – fazer prova de que o
crédito pleiteado se reveste de tais atributos. À Administração Tributária cabe, à vista
das provas apresentadas pelo interessado, certificar-se da existência do crédito
alegado, autorizando então sua restituição ou compensação;
vi)
diante da inexistência do crédito líquido e certo, nos termos
do art. 170 citado acima, não há como se acatar a compensação pleiteada na
PER/DCOMP em lide.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A própria lei determina, em caso de interposição de impugnação
administrativa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933401/2013-66

RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
restituição ou compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou compensação
quando constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi
integralmente utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório quando este
atende a todos as formalidades legais e o contribuinte tem acesso à
detalhada descrição dos fatos e a todos os elementos e provas que o
embasaram.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no
qual repisa basicamente os mesmos argumentos enfeixados na manifestação de inconformidade e
reafirma ter efetuado recolhimentos a maior de tributos federais.
Junta, ainda, cópias de suas DIPJ.
E encerra requerendo a reforma da decisão de 1o Piso e a homologação de sua
compensação.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933401/2013-66

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e os pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares. Passo ao mérito.
Segundo relatado, trata-se de apreciar pedido de compensação formalizado pela
recorrente, indeferido pela DERAT/SÃO PAULO/SP em DD exarado e mantido pela 1a Turma
da DRJ/REC.
A reclamação da recorrente em sua peça recursal tem basicamente um ponto
nevrálgico: segundo seu entendimento, teria direito a um crédito (não homologado pelo DD)
surgido em função de ter realizado “um processo de fiscalização interna” (RV – fls.), concluindo
que o valor inicialmente apurado, declarado em DCTF e recolhido teria sido superior ao
efetivamente devido, nascendo, a partir daí, “nos termos da legislação acima elencada” (ibidem), o
direito creditório que opôs aos débitos relacionados no PER/DCOMP.
Recorrentemente este Colegiado tem enfrentado situações semelhantes a esta
em que o contribuinte alega ter verificado, posteriormente à transmissão da DCTF e ao
recolhimento do tributo, que o cálculo estava incorreto, pleiteando, deste modo, a repetição do
indébito que entende lhe favorecer.
Na esmagadora maioria das vezes, este pedido vem acompanhado de
esclarecimentos de que foi apresentada DCTF retificadora apontando para o novo valor apurado,
surgindo, assim, a diferença entre o montante recolhido e o declarado e o correspondente
indébito.
Nestes casos, desde que existam provas inequívocas de que o erro cometido se
justifique, tendo a encaminhar meus votos para o provimento do pedido.
Todavia, NESTE CASO, ainda que tenha retificado a DIPJ, a recorrente não
apresentou DCTF retificadora, ou seja, apurou determinado valor a título de tributo, informou
em DCTF e fez o recolhimento exatamente do montante originalmente apurado.
Nesse sentido, conforme literal manifestação da própria recorrente em seu RV,
“em que pese o erro formal na ausência de retificação da DCTF, o crédito da recorrente não pode ser
ignorado sob pena de locupletamento ilícito da União, uma vez que o pagamento a maior é visivelmente
apurado e confirmando confrontando-se o valor do DARF com a declaração na DIPJ”. (negritado)
Cenário corretamente pontuado pela decisão de 1o Piso ao asseverar que “a
contribuinte efetivamente retificou sua DIPJ, recalculando o IRPJ, porém não retificou a DCTF, nem
mesmo após a ciência do despacho decisório”, e, “nessa hipótese, não há como lhe reconhecer o direito
creditório”.
Em síntese, tendo sido declarado e constituído o crédito tributário via DCTF,
no valor de “x” e tendo sido recolhido exatamente este mesmo valor de “x”, não existiria,
mesmo, qualquer indébito a ser reconhecido.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933401/2013-66

Nas palavras do voto condutor da decisão a quo, “após análise (...) constatamos
que o DARF (...) no valor de (...), foi utilizado totalmente para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, o
Despacho Decisório procede, pois, não sendo o pagamento efetuado pela contribuinte indevido ou em
valor maior que o devido, não deveria se encontrar disponível, não podendo ser objeto de Pedido de
Restituição ou Compensação”.
Porém, como sabido, o processo administrativo-fiscal é regido, dentre outros,
pelo princípio da “busca da verdade material”1, e, nesse contexto, entendo deva merecer atenção
o aduzido pela recorrente em seu recurso voluntário de que teria recalculado os valores
efetivamente devidos, apurando um indébito do qual busca repetir-se, via compensação.
Nesse sentido, nas palavras da defesa:
“Portanto, o Código de Processo Civil só vem a corroborar que a
PER/DCOMP pode e deve ser homologada, uma vez que ainda que a
recorrente não tenha apresentado DCTF retificadora, o pagamento a maior ou
indevido é facilmente verificado ao confrontar-se o valor pago mediante DARF
e o valor declarado na DIPJ, diferença esta, que é exatamente o crédito
informado da PER/DCOMP e que se almejou-se utilizar.
Tais explicações já foram trazidas pela recorrente ao longo do presente
processo administrativo e, em atenção ao artigo 288 do Código de Processo
Civil, a autoridade fiscal deveria ordenar que a recorrente procedesse com a
retificação da DCTF ao invés de simplesmente negar-lhe o crédito. Contudo, na
atual fase do processo, já decorreram mais de 5 anos da transmissão do pedido
de compensação e a recorrente está impedida de retificar o documento.
(...)
Assim, o acórdão não pode prosperar uma vez que não houve qualquer
irregularidade no procedimento adotado pela requerente quando identificou um
pagamento a maior e, consequentemente, efetuou o pedido de compensação.
(...)
Fato é que a Fiscalização sequer analisou os argumentos e a documentação
apresentada pela recorrente até a presente fase processual, em evidente afronta
ao princípio da busca pela verdade material dos fatos.
O que se verifica é que a Administração Fazendária desconsidera em absoluto
a realidade dos fatos e dos documentos apresentados pela recorrente, olhando
tão somente para a necessidade de arrecadação do Estado e esquecendo que a
recorrente tem um crédito decorrente de um pagamento a maior o qual é
líquido e certo, uma vez que se confrontarmos o valor do DARF quitado com o
valor declarado na DIPJ, é incontestável que houve o pagamento a maior
(...)

1 “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a Administração
a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que
a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal”. -
Hely Lopes Mirelles - Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o julgador tem mais
liberdade do que o juiz”. - Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP – Saraiva – 1993 -
pg. 75):

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933401/2013-66

Posto isso, necessária a imediata reforma do acórdão, sob pena de evidente
infração aos princípios da instrumentalidade das formas e da verdade material
dos fatos, que acarretam em cerceamento de defesa, já que a documentação
apresentada pela recorrente foi suficientemente clara e eficiente para
comprovar a existência de pagamento a maior realizado pela recorrente e
utilizado como crédito na PER/DCOMP, sendo este líquido e certo, de forma
que não pode a Administração Fazendária esquivar-se de homologar a
compensação pleiteada, utilizando-se de excesso de formalismo ao sustentar
que o não há crédito disponível para compensação” (destaques no original).
Pois bem, dentro do pensamento esposado por Demetrius Nichele Macei2, em
tudo aqui aplicável e que incisivamente pontua: “na esfera administrativa (...), a segunda instância é
tão atuante quanto a primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo provas e até em alguns
casos a intervenção de terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação dos fatos” (negrito
acrescido), há que se reconhecer a possibilidade de a contribuinte buscar repetir-se de indébitos,
mesmo que sem a retificação de sua DCTF, como no caso concreto.
Porém – e aqui repousa o cerne da questão presente nos autos – para que
pudesse dar sustento às alegações feitas no RV, a recorrente deveria ter juntado PROVAS
CONCRETAS do equívoco cometido na apuração dos tributos e que agora visa repetir-se. E essa
prova, por óbvio, deveria ser sua escrituração contábil ou fiscal que, pelos documentos acostados
aos autos, deve possuir por ser empresa de médio ou mesmo grande porte.
Não o fez, limitando-se a acostar a DIPJ e o DARF de recolhimento, além da
DCTF original, TODOS documentos de sua lavra unilateral, impossibilitando a confirmação,
cruzamento e circularização do montante apurado inicialmente e do novo valor alegado.
Deveras, como sabem meus pares deste Colegiado, no entender deste Relator,
SOMENTE a DIPJ não se presta a sustentar alegações de direito creditório, sendo
imprescindível a juntada de outros elementos de prova que lhes dê robustez, o que não se vê
nestes autos

2 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165 - o Autor é Professor de
Direito Tributário e Conselheiro junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF – 1a Seção.
Ainda segundo o mesmo autor e obra (pg.53) “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária Federal: “A não
apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da
verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu
ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes).

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933401/2013-66

Mais a mais, não se perca o foco, está-se diante de situação em que a
contribuinte é a autora nos autos, ou seja, é ela quem movimenta o processo visando ver seu
pedido analisado e deferido e, nesse cenário, induvidosamente, a ela, recorrente, cabe o ônus da
juntada das provas que dariam suporte ao seu pleito.
É a dicção legislativa exigida no âmbito processual, artigo 373, I, do
CPC/20153 (artigo 333, I, do CPC/1973) e na seara administrativa, artigo 36, da Lei no
9.784/19994, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19725 e artigo 28, do Decreto no 7.574/20116.
No caso tratado, a compulsação dos autos não aponta para uma única prova
sequer (exceto a já citada DIPJ, per si, insuficiente para provar o alegado) que a recorrente
tenha trazido para embasar seu pleito.
Em outro dizer, inexiste um mínimo documento, sequer uma memória de
cálculo, tratando de mostrar qual seria o raciocínio que a recorrente teria desenvolvido para
encontrar o valor original e o novo montante que levaria ao surgimento do indébito arguido.
Certo, repita-se, há a DIPJ que traz um dado razoavelmente consistente com o
alegado pela recorrente, porém, igualmente relembre-se, trata-se de documento de lavra
unilateral da interessada e cujas informações devem ter sido retiradas da escrituração da
contribuinte, de modo que, por elementar, se a Declaração de IRPJ foi preenchida - como se
supõe - à vista dos livros e registros contábeis, por que estes mesmos livros não vieram aos
autos?
Em suma, se o DARF indicado como crédito foi utilizado para pagamento de
um tributo declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de
restituição ou de não homologar a compensação está correta e, para modificar o fundamento
desse ato administrativo, caberia à recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos
efetuados pela RFB. Não fazendo, o motivo do indeferimento permanece e a decisão da DRF,
exarada no DD, está correta e se solidifica.
Porque, na verdade, a recorrente além de não comprovar o erro que aduz e que
poderia alterar o fundamento do despacho decisório, limitou-se a meras alegações (até de forma
exaustiva), nada trazendo para lastrear seus argumentos e, nessa toada, em tudo aplicável o

3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

4 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

6 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933401/2013-66

clássico brocardo jurídico “allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt”, ou, em
vernáculo, “alegar e não provar o alegado importa nada alegar”.
Nesse cenário, não se olvide, só se permite compensação de débitos com a
utilização de créditos dotados de liquidez e certeza (art. 170, do CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos!
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. (Acórdão no
103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.712 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933401/2013-66

Assim, não trazendo a recorrente no recurso voluntário qualquer elemento
novo nem prova de suas alegações, a decisão de 1o Piso fica solidificada, pelo que voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em
litígio e não homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no
Despacho Decisório e na decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital